Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714320-95.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS ABBOUD APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa e do efetivo contraditório, intime-se o apelante para se manifestar sobre o documento juntado pela TERRACAP no ID 47679636, no prazo de 15 (quinze dias). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator